Tribunal: TJPA
Processo: 0812665-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812665-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: CINTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ART. 312, CAPUT, SEGUNDA PART C/C. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 327, §2º, TODOS DO CPB; ARTS 89 E 96, I, C/C 84, § 2º TODOS DA LEI 8.666/93; ART. 2º C/C ART. 1 §1º E ART 2º §4º, II, TODOS DA Lei 12.850/13
E ART. 69 DO CPB – PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS – INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

-

MANUTENÇÃO DO PLEITO LIMINAR ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de
extensão de benefício
em virtude de decisão liminar da lavra da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos em sede de plantão, no Habeas Corpus nº. 0812659- 46.2020.8.14.0000, em favor de Peter Cassol Silveira, a qual revogou liminarmente as medidas cautelares impostas extemporaneamente pelo juízo inquinado coator
.

2
. Tem-se
razão à concessão da liberdade da paciente, contudo, não em razão à extensão da concessão da ordem apontada, mas sim de per si, vez que suficiente para tanto.

3
. Como é cediço, a restrição à liberdade do cidadão, em qualquer que seja sua forma, reveste-se de medida excepcional e de ultima
ratio
, apenas sendo admitida dentro dos parâmetros de legalidade restrita e atenta às formalidades legais previstas na Constituição e no Código de Processo Penal, ante a presença de fundamentação idônea.

4
. Noutros termos, qualquer restrição cautelar nesse sentido, seja ela de prisão ou qualquer outra elencada no rol do art. 319 do CPP, deve estar pautada na existência de elementos concretos que permitam valorar o risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos exatos termos do CPP, evidenciando, ainda, nos casos de medidas cautelares diversas, a devida adequação e necessidade.

5
. Pois bem, no caso em si, verifica-se que a paciente, antes do deferimento do pleito liminar em regime plantonista, de fato, encontrava-se gozando de liberdade, contudo, com imposição de medidas cautelares que restringiam a sua liberdade sob vários espectros, sejam no âmbito ambulatorial, sejam no âmbito laboral.

6
. Trago novamente à transcrição das medidas cautelares impostas pelo Juízo:
“a) Proibição de acesso ou frequência

à sede da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Pará e de qualquer estabelecimento das

empresas investigadas ou envolvidas, ainda que indiretamente, nas investigações; b) Proibição

de ausentar-se da Comarca onde reside, salva autorização deste juízo; c) Recolhimento

domiciliar no período noturno, entre 20h00min. e 06h00min do dia seguinte nos dias de folga, como sábado, domingo e feriados, salvo em razão da necessidade de trabalho ou outro motivo de

força maior, devidamente comprovado; d) Suspensão do exercício de função pública pelo período

de 1 (um) ano; e) monitoração eletrônica.”
.

7. Como bem assinalado pela Desembargadora plantonista, a paciente já não ocupa mais
o cargo de Diretora do Departamento Administrativo e Serviços da SESPA, já que após a busca e apreensão realizada em sua residência, no dia 10/06/2020, foi exonerada, não tendo demonstrado a autoridade coatora, na decisão vergastada, a existência de fatos novos que denotassem a contemporaneidade das medidas restritivas impostas somente em 14/12/2020 ou ocorrida qualquer situação nova ou fundamento idôneo, amparado em dados concretos e recentes, que evidenciassem a necessidade da aplicação das referidas medidas cautelares
, de modo que não pode se presumir que o mesmo poderá praticar crimes ou, ainda prejudicar a instrução, visto que, como cediço, o direito não se pauta em futurologias.

8.
É de se destacar que os fatos supostamente ocorreram em março do ano passado, não tendo a autoridade coatora a existência de fatos novos que ligassem contemporaneidade nas medidas restritivas impostas somente em 14/12/2020 ou qualquer situação nova ou fundamento idôneo que evidenciasse a necessidade das medidas cautelares em vogo
)

8
. Assim, não vejo qualquer necessidade/adequação cessaria aptas a se manter as medidas cautelares impostas à paciente, de modo que deve ser mantida a liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário
.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. MEDIDA LIMINAR MANTIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
,
MANTENDO-SE A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
para Revogação de imposição de medidas cautelares com pedido liminar.

Paciente: Cintia de Santana Andrade Teixeira.

Impetrante: Alexandre Carneiro Paiva.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº: 0812665-53.2020.8.14.0000.

.

RELATÓRIO

Alexandre Carneiro Paiva
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
para Revogação de imposição de medidas cautelares com pedido liminar
em favor de

Cintia de Santana Andrade Teixeira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA
.

Aduz o impetrante que o presente writ objetiva a extensão de benefício em virtude de decisão liminar da lavra da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos em sede de plantão, no Habeas Corpus nº. 0812659- 46.2020.8.14.0000, em favor de Peter Cassol Silveira, a qual revogou liminarmente as medidas cautelares impostas extemporaneamente pelo juízo inquinado coator.

Sustenta que a decisão, não se fundou em motivos de caráter exclusivamente pessoal, visto que ficou consignado que o embasamento da decisão de 1º grau, pela medida extrema não constituiu fundamentação satisfatória, capaz de autorizar a imposição de medidas cautelares, como também por ser extemporânea, já que a paciente foi exonerada do cargo público também no dia 10/06/2020, conforme documento em anexo, inexistindo qualquer fato novo que viesse a justificar a imposição de novas medidas cautelares.

Requer a extensão de benefício, com fulcro no artigo 580, do CPP e ainda porque a paciente é advogada, detém domicílio no distrito da culpa, bem como possui um filho menor e cuida de seu companheiro, acometido de câncer, consoante documentos em anexo.

Por todo o exposto, requer a concessão liminar da ordem em favor da paciente Cíntia de Santana Andrade, deferindo a extensão de benefício consistente na decisão liminar, já deferida no Habeas Corpus citado anteriormente.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo a relatora
plantonista, à época, Desa. Maria de Nazaré Gouveia, deferido o pleito liminar (Id. nº
4226330) no sentido de revogar as cautelares impostas ao paciente na decisão atacada.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Faria, a qual, requisitou informações de estilou e encaminhou o feito a MP para exame e parecer.

Informações de estilo no Id. nº 4359008.

Parecer Ministerial no sentido de conhecimento e concessão da ordem Id. nº
4390718
.

Em atenção aos critérios de prevenção, foram-me enviados os presentes autos, no que acatei a relatoria no Id nº 4698948.

É necessário relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

pugnando pela extensão de benefício
em virtude de decisão liminar da lavra da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos em sede de plantão, no Habeas Corpus nº. 0812659- 46.2020.8.14.0000, em favor de Peter Cassol Silveira, a qual revogou liminarmente as medidas cautelares impostas extemporaneamente pelo juízo inquinado coator
.

Tenho assistir razão à concessão da liberdade da paciente, contudo, não em razão à extensão da concessão da ordem apontada, mas sim de per si, vez que suficiente para tanto, conforme fundamentarei.

Como é cediço, a restrição à liberdade do cidadão, em qualquer que seja sua forma, reveste-se de medida excepcional e de ultima
ratio
, apenas sendo admitida dentro dos parâmetros de legalidade restrita e atenta às formalidades legais previstas na Constituição e no Código de Processo Penal, ante a presença de fundamentação idônea.

Noutros termos, qualquer restrição cautelar nesse sentido, seja ela de prisão ou qualquer outra elencada no rol do art. 319 do CPP, deve estar pautada na existência de elementos concretos que permitam valorar o risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos exatos termos do CPP, evidenciando, ainda, nos casos de medidas cautelares diversas, a devida adequação e necessidade.

O art. 282, I e II do CPP assim dispõe:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Pois bem, no caso em si, verifica-se que a paciente, antes do deferimento do pleito liminar em regime plantonista, de fato, encontrava-se gozando de liberdade, contudo, com imposição de medidas cautelares que restringiam a sua liberdade sob vários espectros, sejam no âmbito ambulatorial, sejam no âmbito laboral.

Trago novamente à transcrição das medidas cautelares impostas pelo Juízo:
“a) Proibição de acesso ou frequência

à sede da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Pará e de qualquer estabelecimento das

empresas investigadas ou envolvidas, ainda que indiretamente, nas investigações; b) Proibição

de ausentar-se da Comarca onde reside, salva autorização deste juízo; c) Recolhimento

domiciliar no período noturno, entre 20h00min. e 06h00min do dia seguinte nos dias de folga, como sábado, domingo e feriados, salvo em razão da necessidade de trabalho ou outro motivo de

força maior, devidamente comprovado; d) Suspensão do exercício de função pública pelo período

de 1 (um) ano; e) monitoração eletrônica.”
.

Como bem assinalado pela Desembargadora plantonista, a paciente já não ocupa mais
o cargo de Diretora do Departamento Administrativo e Serviços da SESPA, já que após a busca e apreensão realizada em sua residência, no dia 10/06/2020, foi exonerada, não tendo demonstrado a autoridade coatora, na decisão vergastada, a existência de fatos novos que denotassem a contemporaneidade das medidas restritivas impostas somente em 14/12/2020 ou ocorrida qualquer situação nova ou fundamento idôneo, amparado em dados concretos e recentes, que evidenciassem a necessidade da aplicação das referidas medidas cautelares
, de modo que não pode se presumir que o mesmo poderá praticar crimes ou, ainda prejudicar a instrução, visto que, como cediço, o direito não se pauta em futurologias.

É de se destacar que os fatos supostamente ocorreram em março do ano passado, não tendo a autoridade coatora a existência de fatos novos que ligassem contemporaneidade nas medidas restritivas impostas somente em 14/12/2020 ou qualquer situação nova ou fundamento idôneo que evidenciasse a necessidade das medidas cautelares em vogo.

Assim, não vejo qualquer necessidade/adequação cessaria aptas a se manter as medidas cautelares impostas ao paciente, de modo que deve ser mantida a liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima declinados,
CONHEÇO
e a
CONCEDO A PRESENTE ORDEM,
mantendo-se a liminar outrora concedida em sede de plantão judiciário
.

Cumpra-se.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 22/03/2021